Tribunal: TJPA
Processo: 0803058-51.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803058-51.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIZAEL RIBEIRO DA SILVA, ELIDA CRISTINA FERREIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESPECÍFICA NA TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDA PARA UTI NEONATAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, ao conhecer parcialmente dos recursos de apelação, deu-lhes parcial provimento exclusivamente para fixar a correção monetária e os juros pela taxa SELIC e definir o termo inicial da correção dos danos morais, mantendo, no mais, a condenação solidária dos entes ao pagamento de danos materiais e morais em razão da omissão estatal no atendimento médico-hospitalar à recém-nascida filha dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pode ser afastada pela alegada ausência de conduta e nexo causal na omissão estatal relativa à negativa de leito de UTI neonatal; (ii) estabelecer se a opção dos autores por hospital particular exclui o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde, autorizando a formação do polo passivo por qualquer dos entes, independentemente da atuação direta na conduta omissiva (Tema 793 do STF).

4.

Constatada a existência de recomendação formal do Conselho Municipal de Saúde e documentação médica que evidenciava urgência na transferência da recém-nascida, sem qualquer providência concreta adotada pelo Estado do Pará ou pelo Município de Parauapebas, configura-se omissão estatal específica.

5.

A omissão é qualificada e não genérica, pois houve ciência formal e documentada da gravidade clínica da paciente, sendo a inércia dos entes públicos fator determinante para o agravamento do quadro.

6.

A ausência de comprovação de atuação concreta do Estado do Pará para assegurar o atendimento especializado, mesmo ciente da urgência, evidencia a falha na prestação do serviço de saúde e enseja sua responsabilização objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.

7.

A escolha dos autores por hospital da rede privada não descaracteriza o dano material, pois decorreu de urgência real e da omissão do SUS, revelando-se medida compulsória para salvaguardar a vida da infante.

8.

O dano moral configura-se diante do sofrimento emocional extremo vivenciado pelos genitores frente à inércia estatal em prestar atendimento essencial à vida da filha recém-nascida, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica na área da saúde é objetiva, sendo suficiente a demonstração de nexo causal entre a inércia estatal e o dano suportado.

2.

A solidariedade entre os entes federativos na prestação do serviço público de saúde autoriza a condenação conjunta, independentemente da atuação direta de cada um.

3.

A omissão estatal diante de pedido formal e documentado de transferência de paciente em estado grave configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

4.

A busca por atendimento na rede privada, diante da omissão do SUS, não exclui o dever do Estado de indenizar os prejuízos suportados pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, §6º, e 196; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJ-MG, AC 10000205589674001, Rel. Des. Leite Praça, j. 21.01.2021; TJ-MS, AC 08016706620218120043, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 14.02.2023; TJ-DF, AC 0706958-37.2020.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
interposto pelo Estado do Pará, e
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Apelação do Município de Parauapebas e Estado do Pará, somente quanto a aplicação dos juros e correção monetária pelo índice da taxa SELIC e no que concerne ao termo inicial da correção monetária dos danos morais, fixando-a a partir do arbitramento, respectivamente, nos termos da fundamentação. Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.."

Em suas razões (id.

26846967), o Estado do Pará alega, que a r. decisão agravada incorreu em contradição, ao reconhecer a inexistência de conduta estatal atribuível ao Estado do Pará, e, ainda assim, manter a condenação solidária. Alega que a responsabilidade objetiva por omissão somente se configura diante de inércia ilícita, com demonstração de dever legal de agir, possibilidade de atuação e ausência de providência.

Aponta que o parto da infante ocorreu em hospital privado, e que a negativa de leito em UTI neonatal partiu de médica vinculada à rede municipal de saúde, sendo que o Estado do Pará não participou da regulação, tampouco negou atendimento ou permaneceu inerte.

Ressalta que inexiste vínculo fático ou jurídico que fundamente a imputação de responsabilidade objetiva ao ente estadual, sendo inaplicável o artigo 37, §6º da Constituição Federal sem a comprovação do nexo causal.

Ainda, o agravante refuta a aplicação automática da solidariedade constitucional prevista no artigo 196 da CF como fundamento para responsabilização civil. Destaca que tal dispositivo consagra um dever de prestação de saúde de forma político-administrativa entre os entes federativos, e não se presta a legitimar condenações pecuniárias sem a individualização de condutas e a aferição de nexo causal.

Alega, também, que os autos não demonstram a ciência do Estado do Pará quanto à necessidade de transferência da paciente, tampouco qualquer negativa de atendimento que possa ser atribuída à sua estrutura administrativa. O único elemento documental constante nos autos refere-se à rede municipal de saúde, especificamente ao Conselho Municipal de Saúde e ao Hospital Geral de Parauapebas, o que afasta qualquer conduta imputável ao ente estadual.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, para afastar a responsabilidade civil do Estado do Pará, ante a ausência de conduta, nexo causal e fundamento jurídico que justifique a condenação solidária.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e excluir o Estado do Pará da condenação solidária imposta, com fundamento na inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por omissão e ausência de demonstração de conduta imputável ao ente.

Na sequência, o Município de Parauapebas também interpôs Recurso de Agravo de Interno (id.

27452117). Em suas razões insurgiu-se contra a responsabilização solidária, defendendo a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva à hipótese de omissão estatal, sustentando que, para tais situações, exige-se a comprovação de culpa específica.

Insistiu na inexistência de nexo causal entre a alegada omissão e os danos suportados pelos autores, aduzindo o desconhecimento da necessidade de regulação e transferência da menor, não havendo qualquer comprovação de que o pedido foi direcionado ao órgão competente (DIRCA/SISREG).

Além disso, o apelante asseverou a inexistência de danos materiais indenizáveis, pois os autores optaram voluntariamente por atendimento em hospital particular sem demonstrar negativa formal do SUS ou esgotamento das vias administrativas cabíveis.

Ainda, alegou a inexistência de danos morais indenizáveis, porquanto não se comprovou qualquer conduta ilícita imputável ao Município, tampouco a ocorrência de sofrimento intenso ou abalo psíquico dos autores que extrapolasse os dissabores ordinários da vida. Sustentou a violação ao princípio da isonomia e da reserva do possível.

O recorrido Mizael Ribeiro da Silva, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 27437210), no qual suscitou, em síntese, a manutenção da decisão monocrática por entender que restou comprovada a omissão específica do Estado do Pará em garantir o tratamento adequado à filha dos autores.

Argumenta que, mesmo diante da recomendação formal do Conselho Municipal de Saúde para transferência da recém-nascida a hospital com estrutura adequada, não houve qualquer providência concreta adotada pelos entes estatais. Ressalta que, conforme prevê o artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, sendo suficiente o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido.

Rechaça a tese de ausência de conduta do Estado do Pará, destacando que a omissão no cumprimento do dever constitucional de assegurar o atendimento médico adequado restou demonstrada nos autos por meio de documentos médicos e pedidos de transferência, cujas providências não foram efetivadas.

Conclui pela manutenção da decisão agravada, sustentando que todos os pressupostos legais para responsabilização civil objetiva do Estado foram preenchidos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso do Estado do Pará.

De outro modo, a
valiados os pressupostos processuais do recurso do Município de Belém, observa-se que o Agravo Interno reproduz, em sua quase totalidade, as razões já expendidas no Recurso de Apelação (id. 24181417), limitando-se a inovar apenas nos tópicos atinentes ao denominados “
Opção por Tratamento em Hospital Particular. Impossibilidade de Ressarcimento pelo Sistema Único de Saúde. Violação ao Princípio da Isonomia”
e “
Do Princípio da Reserva do Possível – Vinculação à Possibilidade Orçamentária”
(item 3.6 e 3.7).

Assim, em atenção ao princípio da dialeticidade, conheço em parte do recurso do ente municipal, apenas quanto a essa matéria inovadora, reputando-se inadmissível o exame dos demais fundamentos por se tratar de mera reiteração dos argumentos anteriormente deduzidos.

Considerando que ambas as partes apresentaram recurso e que as alegações se relacionam, eles serão analisados juntamente.

Passo a proferir voto.

Conforme relatado, os recursos de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 26794775, por meio da qual se deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas, exclusivamente para adequar os consectários legais à sistemática da Taxa SELIC, mantendo-se, no mais, a condenação solidária dos entes estatais ao pagamento de R$ 78.091,49 (setenta e oito mil, noventa e um reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, reconhecendo-se a responsabilidade civil objetiva por omissão específica no dever de assegurar assistência médica adequada.

Passo à análise.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com base na constatação dos elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a omissão estatal específica.

Constatou-se que, embora tenha havido recomendação formal do Conselho Municipal de Saúde, acompanhada de documentação médica apontando a urgência da transferência da recém-nascida para unidade hospitalar especializada (id.

24181387), não houve qualquer comprovação de que o Município de Parauapebas ou o Estado do Pará tenham adotado providências concretas para o atendimento, tampouco apresentado alternativa viável na rede pública.

O Estado do Pará, como integrante do Sistema Único de Saúde, é corresponsável pela estrutura de atendimento médico-hospitalar, inclusive em hipóteses de urgência. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde (Tema 793 do STF).

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). (grifei).

Ademais, ainda que a atuação direta da estrutura municipal seja preponderante no caso concreto, a omissão conjunta dos entes federados diante da necessidade premente de atendimento especializado – notadamente diante de solicitação formal e documentação médica que indicava o risco de morte da recém-nascida – configura omissão específica, apta a ensejar a responsabilização objetiva, conforme previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como bem assentado na decisão monocrática, não se está diante de omissão genérica, mas de omissão qualificada, em que, havendo ciência da gravidade da situação, uma vez que, conforme demonstrado pelos documentos acostados na exordial (ID 24181387), houve expressa e formal recomendação médica, reforçada por encaminhamento emitido pelo Conselho Municipal de Saúde, no qual se solicitava, de maneira clara e fundamentada, a imediata transferência da recém-nascida para unidade hospitalar que dispusesse da estrutura adequada para o tratamento especializado exigido por sua grave condição clínica.

Tal solicitação, além de estar amparada por laudo médico, foi devidamente protocolada, com registro de recebimento no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, evidenciando que os órgãos públicos competentes tinham pleno conhecimento da situação crítica e da urgência envolvida no caso.

Para corroborar com o exposto, destaco as seguintes jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - FATO OU CONDUTA LESIVA DO PODER PÚBLICO EXISTENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - CONSTATAÇÃO - DANO MORAL - POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - DEVER DE REPARAÇÃO EXISTENTE - MONTANTE INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença do fato ou conduta atribuído ao Poder Público, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos . A demora na realização de cirurgia constitui prestação inadequada do serviço de assistência à saúde e externa suficientemente os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil do ente federado. O dano moral tem caráter imaterial, de modo que, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima. A demora a prestação de assistência hospitalar é situação hábil a gerar abalos emocionais e constrangimentos psíquicos que extrapolam o mero dissabor e o limite do razoável, resultando em efetivo dano moral e no correlato dever de indenizar. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção
. (TJ-MG - AC: 10000205589674001 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2021). (grifei0.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - FATO OU CONDUTA LESIVA DO PODER PÚBLICO EXISTENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - CONSTATAÇÃO - DANO MORAL - POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - DEVER DE REPARAÇÃO EXISTENTE - MONTANTE INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença do fato ou conduta atribuído ao Poder Público, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos . II - A demora na realização de cirurgia constitui prestação inadequada do serviço de assistência à saúde e externa suficientemente os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil do ente federado. A demora a prestação de assistência hospitalar é situação hábil a gerar abalos emocionais e constrangimentos psíquicos que extrapolam o mero dissabor e o limite do razoável, resultando em efetivo dano moral e no correlato dever de indenizar
. III - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. IV - Segundo entendimento sedimento pelo STJ (Tema 1076), a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados . É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa. V - O art. 85 , § 3º do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível e não possui valor irrisório . Tese do Tema 1076 do STJ. (TJ-MS - AC: 08016706620218120043 São Gabriel do Oeste, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 14/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023). (grifei).

Além disso, a alegação de que a negativa de leito teria sido unilateralmente praticada por médica da rede municipal não exime o Estado de sua responsabilidade, sobretudo quando não demonstrada qualquer ação coordenada ou assistência técnica ou material para viabilizar o atendimento, como seria seu dever no regime de cooperação do SUS. Cumpre salientar que, no tocante à responsabilidade do Estado — entendido aqui em sua acepção ampla, como o conjunto do Poder Público que abrange a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios —, incide, no presente caso, a teoria da responsabilização objetiva, em razão da solidariedade que vincula os entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde.

A ausência de comprovação do envolvimento do ente estadual ou municipal, como reiterado, na solução da demanda assistencial não significa que este esteja desobrigado, ao contrário: a inércia frente a uma situação urgente, noticiada por documentos oficiais, reforça a existência da omissão específica.

O ente estatal sustenta que inexistiria nexo causal entre qualquer ato omissivo imputável ao ente estadual e os danos experimentados pelos autores, além de alegar que teria havido indevida inversão do ônus da prova em seu desfavor. Alega, ainda, que reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará sem a devida comprovação do nexo de causalidade representaria violação à própria lógica da teoria do risco administrativo prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, bem como desrespeito ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ao isentar indevidamente os autores do dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

No entanto, verifica-se que, no caso concreto, ficou cabalmente demonstrado que a omissão do ente agravante, ao não providenciar o adequado atendimento médico à recém-nascida, foi determinante para a ocorrência do dano narrado. Nessas hipóteses de omissão específica, não se exige a comprovação de culpa, bastando, como ocorreu, a existência do nexo de causalidade entre a inércia do Poder Público e o prejuízo suportado pelos autores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BOSENTANA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO . OMISSÃO ESPECÍFICA. CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA . 1.
No tocante ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral aos que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva e exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso . 3. Na responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora ( CPC, art. 373, I)
. 4 . (...). 6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. (TJ-DF 07069583720208070018 DF 0706958-37 .2020.8.07.0018, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei).

Outrossim, restou demonstrado aos autos que a opção dos autores por recorrerem à rede privada de saúde não decorreu de escolha livre e de conveniência econômica, mas sim de uma imposição fática e moral diante da inércia do Poder Público em providenciar o atendimento adequado e tempestivo à filha recém-nascida, que se encontrava em estado de urgência clínica, necessitando de cirurgia imediata e encontrava-se sem se alimentar por tempo considerável, em razão da condição médica grave — atresia de esôfago — que impedia a ingestão de alimentos.

O dano moral, por sua vez, decorre da angústia, do sofrimento psíquico e da aflição vivenciados pelos pais diante da grave condição de saúde da filha recém-nascida, agravada pela omissão do poder público em assegurar-lhe o atendimento médico urgente. A ausência de resposta estatal, mesmo diante de recomendação formal de transferência, impôs aos genitores o ônus emocional de testemunhar a filha sem assistência adequada, privada de alimentação e sob risco iminente de morte, circunstância que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e atinge, de forma profunda, a dignidade e a integridade emocional da família.

A conduta omissiva dos entes públicos, caracterizada pela demora injustificada no atendimento e pela ausência de providências eficazes, colocou os genitores em posição de total vulnerabilidade, compelindo-os a assumir os custos de internação em hospital particular como única alternativa para preservar a vida e a integridade física da infante. Não se pode exigir que pais permaneçam inertes diante do sofrimento e risco de morte iminente de sua filha, confiando exclusivamente em um sistema de saúde que, naquele momento, mostrou-se inoperante.

Tal conduta estatal omissiva — diante de um quadro clínico gravíssimo, documentado e comunicado formalmente — atrai, pois, a responsabilidade civil objetiva da Administração, nos moldes do art. 37, §6º da Constituição Federal, sobretudo porque restou demonstrada a falha específica na prestação do serviço público de saúde, cujos efeitos obrigaram os particulares a suportarem ônus que, constitucionalmente, incumbia ao Estado.

No que se refere aos danos materiais, restou plenamente demonstrado nos autos que a criança submeteu-se a tratamento médico junto ao Hospital da Unimed, na cidade de Imperatriz/MA, unidade integrante da rede privada de saúde. Tal circunstância encontra respaldo documental no ID 24181389, que evidencia a celebração de contrato de prestação de serviços hospitalares em instituição particular. Além disso, os autores juntaram aos autos comprovantes das despesas médicas efetivamente suportadas com a internação e o tratamento da infante, atestando, de forma inequívoca, os gastos decorrentes da urgência do quadro clínico e da ausência de atendimento na rede pública. Assim, estando demonstrada a realização dos serviços e os custos deles decorrentes, impõe-se o reconhecimento do dano material e a consequente obrigação de ressarcimento pelos entes públicos responsáveis.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
ao recurso do
Estado do Pará e
NEGO- LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente os fundamentos e a conclusão da decisão monocrática agravada. Quanto ao recurso do
Município de Parauapebas
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na extensão conhecida, igualmente
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo hígida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025